Tribunal: STF
Processo: RE 83751
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-25
Data de publicação: 1976-05-25

Ementa:
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, QUANDO O VALOR DA CAUSA NÃO ATINGE
A ALÇADA REGIMENTAL, SE NÃO FICA DEMONSTRADO OFENSA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL OU DISSIDIO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.